Tribunal: TJDFT
Processo: 0712713-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712713-91.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO NUNES SOARES AGRAVADO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FUNDACAO GETULIO VARGAS DESPACHO Intime-se Marcelo Nunes Soares a fim de que manifeste sobre a eventual perda do objeto do recurso em razão de ter sido proferida sentença no processo de origem. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator